Tribunal: TJSP
Processo: 2135709-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2135709-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente MATEUS CELSO DOS SANTOS DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135709-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2135709-75.2020.8.26.0000
Comarca de Taubaté - 1a Vara das Execuções Criminais
Processo n. 1.133.393
Impetrante: Saulo Dutra de Oliveira
Paciente: Mateus Celso dos Santos do Carmo
Voto n. 38993
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo defensor público
Saulo Dutra de Oliveira, com pedido de liminar, em favor de Mateus Celso
dos Santos do Carmo, objetivando a progressão do paciente para o regime
semiaberto, porquanto cumpridos os requisitos legais.
Sustenta que a decisão de origem carece de fundamentação
idônea, porquanto lastreada na gravidade dos crimes cometidos e na longa
pena a cumprir.
Alega que o sentenciado exerce atividades de trabalho e
estudo, e inexiste anotação de falta disciplinar. Além disso, a realização de
exame criminológico não é obrigatória.
Por fim, assevera que o paciente encontra-se inserido em
situação apta a justificar a reanálise da imprescindibilidade da prisão,
conforme estabelece a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Indeferida a liminar (fls. 53/54).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento ou denegação da ordem (fls. 60/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135709-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Ao que se extrai, Mateus Celso dos Santos do Carmo,
tecnicamente primário, cumpre pena de 37 anos, 4 meses e 22 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de inúmeros crimes de
roubo majorados. Iniciou o cumprimento da sanção em 13.11.2013, estando
o término previsto para 12.11.2043.
Entendendo satisfeitos os requisitos (objetivo e subjetivo),
postulou a promoção para o regime intermediário. A Magistrada de origem,
após oitiva ministerial, indeferiu o pedido, considerando ausente o mérito
subjetivo do sentenciado.
Pois bem.
Como cediço, o Habeas Corpus possui cabimento apenas
nos limites de sua acepção constitucional, ou seja, no escopo de tutelar a
liberdade ambulatorial da pessoa diante de constrangimento ilegal efetivo ou
potencial. Além disso, não é substituto de recurso específico e previsto na
legislação contra decisão proferida pelo juízo das execuções.
Nesse sentido aponta a jurisprudência:
“O habeas corpus não é substituto dos recursos regularmente
postos à disposição dos interessados, de tal sorte a tumultuar o
devido processo legal, tão insistentemente invocado e que, se
deve ser respeitado em prol do indivíduo, deve sê-lo,
igualmente, em prol da sociedade. A r. decisão de primeiro grau
desafia o recurso de agravo em execução, em que se propicia
oportunidade de manifestação da parte contrária e de eventual
juízo de retratação. Nada disso ocorre no procedimento mais
que sumaríssimo do remédio heróico, a acarretar irreparável
prejuízo para os princípios constitucionais do due process of
law” (TJSP HC no 871.076-3/4, rel. Des. Souza Nery).
Ainda, sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135709-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“A Primeira Turma do Col. Pretório Excelso firmou orientação
no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus
substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso
ordinário (v.g.: HC109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de
11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
1o/8/2014. As Turmas que integram a Terceira Seção desta
Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também
passaram a repudiar a utilização desmedida do “writ”
substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC
284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
2/9/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe de 4/9/2014). Portanto, não se admite mais,
perfilhado esse entendimento, a utilização de habeas corpus
substitutivo quando cabível o recurso próprio”. (STJ HC
294758/RS, Rel. Min. Félix Fischer DJ 22/06/2015).
É via inadequada, portanto, a apreciar o pedido de
progressão de regime ou de prisão domiciliar, notadamente quando
necessária incursão na análise fática-comportamental para reverter o juízo
negativo do mérito firmado fundamentadamente pela magistrada de origem,
exercício incabível, repita-se, no Habeas Corpus.
Outrossim, apesar da excepcionalidade da atual situação de
saúde pública (Covid-19), a impetração não indica concretamente a
imprescindibilidade da medida postulada. Não há demonstração de que o
paciente se encontra efetivamente no grupo de risco, nem tampouco da
insuficiência de providências da Unidade Prisional.
Além disso, Mateus Celso cumpre pena por delitos
cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Importa mencionar que outros setores do Poder Público têm
atribuição e competência para enfrentarem o grave problema, e o estão
fazendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135709-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não se ignore, ainda, haver informes da Secretaria de
Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas
preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de
circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas,
além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve
intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais,
incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos
agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos
também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem
ao convívio com os demais reeducandos.
A recomendação n. 62/2020 do CNJ, a toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas
à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti: "(...) a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal" (STJ HC n. 567.408/RJ).
Em face do exposto, indefere-se a impetração.
Augusto de Siqueira
relator